Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA VISITAÇÃO EM FAVOR DO GENITOR E AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de ampliação do regime de visitas da menor ao pai, em virtude de sua breve estadia no Brasil.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de ampliação do regime de visitas durante o período da estadia do genitor da menor no Brasil, com flexibilização do regime já estabelecido.
III. Razões de decidir
3. Não se verificou alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas previamente analisadas que justificassem a alteração do regime de visitas já fixado, sendo este adequado ao melhor interesse da criança.
4. A manutenção da estabilidade e rotina da menor, especialmente em período escolar, é essencial para o seu bem-estar.
5. Não há elementos objetivos que demonstrem qualquer prejuízo à integridade emocional da menor em razão do regime de convivência estabelecido.
IV. Dispositivo
6. Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada.